Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-23.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800004-23.2022.8.14.0501

APELANTE: KASSIO NUNES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA E TORTURA. ART. 158, §§ 1º E 3º DO CP/40 E ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA “A” DA LEI Nº 9.455/97 C/C ART. 69 DO CP/40. PLEITO DE NULIDADE POR
ERROR IN JUDICANDO.
VALORAÇÃO PROBATÓRIA QUE RECAI SOBRE O MÉRITO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ABSOLVIÇÃO SOMENTE QUANTO AO CRIME DE TORTURA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS. INCABÍVEL. COMPROVADO O DOLO

ESPECÍFICO DA CONDUTA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O apelante não indicou a qual
error in judicando
se refere, como fundamento para pleitear a nulidade da sentença. Isso porque a questão relativa à valoração probatória diz respeito ao mérito penal, ou seja, autoria e materialidade delitiva e reprovabilidade da conduta, sendo que erros desse tipo não ensejam a nulidade do julgamento, mas sim, eventualmente, sua reforma.

2. Não restou provada nos autos a suposta coação moral irresistível sofrida pelo apelante, necessária à sua absolvição, eis que somente ficou provado nos autos que ele, juntamente com terceiro, exerceu os atos coativos sobre a vítima, com vistas a obter as informações bancárias desejadas e ainda o dinheiro exigido, tudo em concurso de agentes com aquele. Dessa feita, forçosa a manutenção da condenação. Absolvição apenas quanto ao crime de tortura (art. 1º, inciso I, alínea “a” da Lei nº 9.455/97), eis que a violência empregada pelo acusado limitou-se àquela necessária à obtenção dos seus dados bancários, restando a violência supostamente configuradora da tortura absorvida pelo crime de extorsão qualificada, previsto no art. 158, §§1º e 3º do CP/40.

3. Não cabe falar em desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais, quando ficou provado nos autos que toda a violência exercida sobre a vítima foi praticada com o objetivo específico de obter informação bancária da vítima e ainda o pagamento de quantia em dinheiro, restando configurado o crime de extorsão qualificada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para absolver o acusado do crime de tortura, absorvido pelo crime de extorsão qualificada por força do princípio da consunção, mantendo a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Modificado também o regime inicial de cumprimento de pena, para o semi-aberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal, com absolvição quanto ao crime de tortura, nos termos do voto do relator.

32ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, ocorrida entre os dias treze e vinte e um de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
KÁSSIO NUNES DA SILVA

em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única Distrital de Mosqueiro, Belém/PA, em 05.08.2022 (Num. 11315200), nos autos da Ação Penal nº 0800004-23.2022.8.14.0501 (sistema PJE), na qual foi condenado pelos crimes de extorsão qualificada e tortura, previstos no art. Art. 158, §§ 1º e 3º do CP (primeira parte) c/c art. 1º, inciso I, alínea “a” da Lei nº 9.455/97 c/c art. 69 do CP/40, à pena total de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suas razões recursais (Num. 11315266), a defesa requer, inicialmente, a absolvição do acusado pela incidência da excludente da culpabilidade da coação moral irresistível ou a redução da pena, com desconsideração da pena do crime de tortura, eis que não haveriam provas de sua ocorrência. Requereu a nulidade da sentença em razão de
error in judicando,
sem referir qual a natureza do erro. E, por fim, requereu a desclassificação da conduta para lesões corporais, previsto no art. 129,
caput,
do CP/40.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 11315269, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 13134934.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - Do mérito Recursal

II.1 – Pleito de nulidade por
error in judicando
e pleito de absolvição por coação moral irresistível

A defesa sustenta, muito genericamente, a nulidade do julgamento por
error in judicando,
assim alegando (Num. 11315266):

No caso vertente, o conjunto de provas jurisdicionalizadas demonstra que a acusação não se desincumbiu do ônus probandi, que impunha a incumbência processual de trazer aos autos provas da realidade dos fatos deduzidos na pretensão punitiva, o que impõe a pronto e eficaz cassação da sentença vergastada

A Defesa, entretanto, em minuciosa análise do contexto probatório, entende que houve error in judicando por parte do juízo a quo, tendo em vista que a essência do processo, na verdade, indica a necessidade de declarar nula a sentença proferida pelo juízo monocrático.

Como se sabe, ao contrário do que parece ser o entendimento da defesa, a matéria atinente ao ônus probatório não implica um
error in procedendo (
apto a ensejar a nulidade do julgado por eventual vício procedimental), mas sim um
error in judicando,
a dizer respeito ao mérito da ação penal, ou seja, materialidade e autoria delitiva, além da reprovabilidade da conduta. O
error in judicando
não implica nulidade da sentença, mas sim sua reforma por eventual erro. De toda forma, em que pese a generalidade da fundamentação recursal e mesmo os equívocos constatados, por força do efeito devolutivo amplo da apelação defensiva, passo a revisar o mérito da sentença.

Segundo narra a peça acusatória (Num. 11315038), o acusado, juntamente com seu comparsa de prenome Matheus, sequestraram a vítima e a mantiveram em cárcere numa residência localizada no Portal do Paraíso, nº 17, Estrada do Paraíso, Rua Canaã, Bairro Paraíso, Distrito de Mosqueiro, Belém/PA. Narra a denúncia, que guardas municiais foram acionados, via celular, acerca de suposto homicídio. Porém, ao chegarem no local indicado, avistaram o acusado detido pela população, após ter sequestrado e torturado a vítima. Em verdade, o acusado juntamente com um comparsa, de nome Matheus, foram contratados por terceiro, conhecido como Junior, para cobrar uma dívida da vítima de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Como ela não tinha tal valor, foi torturada até informar seus dados bancários, sendo que o sequestro durou de 31.12.2021 até 02.01.2022, quando conseguiu escapar.

À luz da narrativa fática da denúncia, tem-se provadas a materialidade e autoria delitivas por meio do boletim de ocorrência comunicando a prisão em flagrante do acusado em 02.01.2022 - Num. 11314993 - Pág. 19/20; auto de apresentação e apreensão de 01 (uma) faca Tramontina, 01 (um) cabo de madeira, 01 (um) canivete e 01 (uma) balança de precisão, usados no crime - Num. 11314993 - Pág. 21; depoimento da testemunha GMB Rodolfo Conceiçõa Cruz (Num. 11315082 a Num. 11315086), depoimento da testemunha

GMB Thaina Betânia Barbosa de Azevedo (Num. 11315087 a Num. 11315092); depoimento da vítima Antônio Geraldo Cássio Waughon Coelho (Num. 11315138 a Num. 11315158), depoimento da testemunha

Matheus Kennedy Barros de Oliveira (Num. 11315167 a Num. 11315176) e mesmo interrogatório do acusado Kássio Nunes da Silva (Num. 11315184 a Num. 11315188).

Muito embora não conste nos autos laudo pericial atestando as agressões físicas sofridas pela vítima, lembro que não se trata de crime de lesões corporais (art. 129 do CP/40), mas sim de crimes de extorsão (qualificada não pelas lesões corporais, mas sim pelo concurso de agentes, emprego de arma branca e ainda pela restrição à liberdade da vítima) e tortura, logo tal prova se mostra despicienda, pois a ocorrência de lesões corporais não é elementar de nenhum dos tipos, notadamente diante da extensa prova oral produzida nos autos.

Lembro, por oportuno, que se apura nestes autos crime patrimonial e tortura, os quais são, em regra, cometidos com clandestinidade, às escuras, sem que haja, portanto outros meios de prova, a exemplo da testemunhal, para comprovar a ocorrência do crime. Ciente disso é que a jurisprudência pátria tem atribuído à palavra da vítima maior relevância probatória, o que deve ser levado em consideração
in casu
, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços dos agravantes, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), restou consignado que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal - CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. No caso, o reconhecimento dos réus teria sido realizado em junho de 2017, antes, portanto, do novo entendimento firmado nesta Corte Superior. Ademais, a autoria delitiva restou demonstrada não apenas pelo auto de reconhecimento realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, as vítimas descreveram as características físicas dos acusados, além de terem detalhado de forma minuciosa toda a dinâmica dos fatos. Desse modo, permanece válido o conjunto de elementos de prova a demonstrar a autoria delitiva.
4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu. Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020). 5. A ausência de identificação das digitais do réu no veículo utilizado na empreitada criminosa não é argumento hábil a desconstituir a condenação, mormente em se considerando os outros elementos probatórios produzidos bem como o fato de que o automóvel foi encontrado abandonado e depredado mais de um mês depois dos fatos, o que, indubitavelmente, dificultou a localização de vestígios, cabendo ressaltar que o confronto papiloscópico foi possível tão somente com relação a dois fragmentos colhidos. 6. No que tange ao alegado cerceamento de defesa em razão da não juntada de mídias, verifica-se que a questão não foi analisada pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, é inadmissível seu exame direto por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 7. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva. A custódia foi adequadamente decretada e, posteriormente, mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte estadual, tendo sido demonstrada, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade dos réus, condenados por integrarem articulada associação criminosa com atuação em extorsões, roubos e sequestros, especialmente contra pequenos comerciantes, tendo sido apurado que o bando, passando-se por policiais militares, abordava as vítimas alegando, dentre outras simulações, cumprimento de falso mandado de prisão, após o que, utilizava-se de torturas física e psicológica contra os ofendidos, a fim de exigir-lhes elevadas quantias em dinheiro em troca de serem libertos. Durante as empreitadas, as vítimas eram submetidas a torturas, como sufocamento com sacos plásticos e agressões com coronhadas e objetos perfurocortantes - nos casos em comento, as escoriações foram detectadas por perícias traumatológicas realizadas nos ofendidos, conforme destacado na sentença condenatória -, sendo, ainda, proferidas ameaças de morte às famílias dos ofendidos, caso não fossem entregues as quantias exigidas. Tais circunstâncias demonstram risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

(Grifei)

Importante ressaltar que embora o acusado alegue ter agido mediante coação moral irresistível, ele confessou ter participado do delito, amarrando a vítima, mantendo-a presa, embora negue tê-la agredido. Sobre a alegação da excludente de culpabilidade, não há qualquer elemento probatório a confirmar a tese defensiva. A testemunha Matheus informou que não participou do ato criminoso e a vítima foi contundente em narrar os atos do acusado durante os dias de cárcere. Não se tem notícia de emprego de armas de fogo nos autos, nem de sua apreensão, ficando evidente, em verdade, o liame subjetivo mantido entre os dois amigos, ao manter a vítima privada de sua liberdade, exigindo dela senhas e dados bancários para posteriores transferências do valor, além dos atos de violência, os quais inclusive fizeram com que a vítima vomitasse sangue, como foi confirmado pelos guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

A jurisprudência é pacífica quanto ao ônus probatório, acerca das excludentes de culpabilidade, pertencer à defesa, assim decidindo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, em decorrência de queda sofrida pela Autora na escada da estação ferroviária, por total falta de iluminação do local. Em primeira instância, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e, interpostas apelações, o Tribunal local deu parcial provimento aos recursos, para reduzir o valor do dano estético e condenar a concessionária ao pagamento de pensionamento pelo período em que a autora ficou incapacitada 2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático probatório dos autos, concluiu que a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar a excludente de culpabilidade de culpa exclusiva da vítima. Assim, o acolhimento da pretensão recursal, com o reconhecimento da culpa exclusiva vítima, demandaria, inequivocamente, o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. O Superior Tribunal de Justiça só pode rever o quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade civil quando irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1859295 RJ 2021/0080243-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)

DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP. COAÇÃO IRRESISTÍVEL. ART. 22 DO CP. ART. 156 DO CPP. ÔNUS DA PROVA. 1. A excludente da culpabilidade relativa à coação moral irresistível (art. 22 do CP) ocorre quando a vontade do agente é pressionada por uma grave ameaça, impondo-lhe determinado comportamento típico e antijurídico. 2. Se a defesa não se desincumbe do ônus que lhe atribui o art. 156 do CPP, não merece acolhimento a excludente da culpabilidade invocada. (TRF-4 - ACR: 50404231220174047100 RS 5040423-12.2017.4.04.7100, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 12/02/2020, OITAVA TURMA)

EMENTA: PENAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - AUSÊNCIA DE PROVAS - SENTENÇA MANTIDA. - A coação irresistível exige prova do emprego de força física ou grave ameaça para sujeitar o agente à prática delitiva, cuja demonstração constitui condição indispensável à configuração da excludente de culpabilidade. (TJ-MG - APR: 10708190024131001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 05/08/2020, Data de Publicação: 10/08/2020)

Os informantes Jeozadak Nunes Melo (Num. 11315177 a Num. 11315179), irmão do acusado, e Ivanete Nunes dos Santos (Num. 11315180 a Num. 11315183), tia do acusado, limitaram-se a falar sobre a conduta da vítima de ir às suas casas em busca de informações, alegando ter interesse em retirar a queixa contra o acusado, o que de modo algum colabora para elucidar o fato penal, ora apurado.

Destarte, são fatos provados nos autos: que o acusado, juntamente com Matheus, cercearam a liberdade da vítima, amarrando-a com fios em seu quarto, por aproximadamente dois dias, para exigir desta o fornecimento de dados e senhas bancários, para que pudessem realizar transferência dos valores pretendidos de seu aplicativo bancário. Embora a vítima tenha quantificado seu prejuízo patrimonial em mais de quatro mil reais, entendo que sua palavra não basta a comprovar a extensão do dano, eis que bastava juntar aos autos os extratos bancários com a indicação dos valores desviados dos acusados, o que não fez. Porém, que foi mantida presa e submetida a constantes ameaças e agressões, isso resta evidente não somente por sua palavra, mas também pelos testemunhos dos guardas municipais que a encontraram em sua casa, bem como o acusado, da mesma forma como confirmada a ocorrência de lesões físicas na vítima, que se encontrava extremamente ensanguentada e ainda pela cena do crime, que segundo a testemunha continha uma grande poça de sangue, a indicar a violência ocorrida no local.

Aqui, entendo que uma importante consideração há de ser feita, ainda que de ofício. Tanto o crime de tortura (art. 1º, inciso I, alínea “a” da Lei nº 9.455/97) quanto o de extorsão (art. 158 do CP/40) contêm como elementar do tipo o emprego de violência, destinada à obtenção de algo. No primeiro caso, pode ser com objetivo de obter informação, declaração ou confissão e, no segundo caso, a obtenção de indevida vantagem econômica. Como se depreende dos autos, toda a ameaça e violência empregada pelo acusado tinha como único objetivo a obtenção da quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para quitar dívida de tráfico, fosse por meio da entrega de valores, fosse por meio do fornecimento de dados bancários. Nada além disso.

Embora doutrinariamente e jurisprudencialmente aceite-se a possibilidade de concurso material entre os crimes de extorsão e tortura, entendo não ser a hipótese dos autos. Os atos de violência e ameaça realizados pelo acusado, em concurso com seu parceiro, não extrapolaram aqueles inerentes ao tipo penal do art. 158, §§ 1º e 3º do CP/40, que tipifica o crime de extorsão. Para configuração do crime de tortura (art. 158, §§1º e 3º do CP/40, como bem leciona a doutrina de Guilherme Nucci (2021, p. 944): “
Preferimos, no entanto, um conceito mais abrangente, entendendo por tortura qualquer método de submissão de um apessoa a sofrimento atroz, físico ou mental, contínuo e ilícito, para obtenção de qualquer coisa ou para servir de castigo por qualquer razão”.

Embora a distinção entre os dois tipos penais seja muito tênue, pelo conjunto probatório dos autos, não consigo vislumbrar circunstância que extrapole as elementares do crime contra o patrimônio e justifique a incidência conjunta do tipo penal do art. 1º, inciso I, alínea “a” da Lei nº 9.455/97. Em verdade, no caso dos autos, entendo que seria punir duplamente o acusado pela mesma violência a configurar, portanto,
bis in idem
, motivo pelo qual entendo aplicável o princípio da consunção, devendo a tortura ser compreendida como crime meio (mero instrumento) à execução do crime fim, que seria a extorsão.

Em outras palavras: a violência que, em tese, configuraria o delito autônomo da tortura, em verdade, é a mesma configuradora do crime de extorsão, restando, portanto, absorvido o tipo penal do art. 9.455/97, razão pela qual dou parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para absolver o acusado deste último, mantendo a condenação apenas quanto ao crime do art. 158, §§1º e 3º do CP/40, assim como mantendo a pena fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Considerando a absolvição quanto ao crime de tortura e, assim, a redução da pena final privativa de liberdade para 08 (oito) anos de reclusão, modifico também o regime inicial de cumprimento da pena, do fechado, para o semi-aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” do CP/40.

II.3 – Pleito de desclassificação da conduta para lesões corporais simples – art. 129,
caput,
do CP/40.

A defesa requer, subsidiariamente, a desclassificação dos crimes de tortura e extorsão qualificada para o crime de lesões corporais, previsto no art. 129,
caput,
do CP/40. Quanto ao tema, é necessário que se esclareça as distinções entre os tipos penais do art. 129 do CP/40, art. 158, §§1º e 3º do CP/40 e ainda art. 1º, inciso I, alínea “a” da Lei nº 9.455/97, que tipificam:

Código Penal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

e

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

[...]

§ 3
o
Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2
o
e 3
o
, respectivamente.
(Incluído pela Lei nº 11.923, de 2009)

Lei nº 9.455/97 (Lei de Tortura)

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

[...]

Pois bem. Como se observa, o crime do art. 129 do CP/40 não pressupõe qualquer dolo específico, qualquer motivação para a prática da agressão física e ofensa à integridade corpórea da vítima. Sua íntima relação com os crimes de tortura e de extorsão está no fato de estes dois poderem ser executados por meio de violência, que pode ser física ou psicológica, logo, pode eventualmente acarretar ofensa à integridade corpórea da vítima. E quando a conduta ensejar tal ofensa, surge a controvérsia acerca de sua tipicidade.

A diferença entre os crimes não está em seu resultado, ou seja, todos os três tipos penais podem ter como parte de sua consumação a ocorrência de lesões corporais. A diferença reside em sede de conduta, que à luz da teoria finalista, engloba a intenção do agente para ser penalmente classificada. Significa dizer, quando as lesões corporais forem praticadas sem qualquer motivação específica, sem um dolo específico, tem-se a incidência do crime do art. 129,
caput,
do CP/40. Todavia, quando as lesões corporais forem causadas com uma finalidade específica, aí podem se configurar os demais crimes.

No caso do
crime de extorsão qualificada
, a violência empregada pelo agente (e que eventualmente gera as lesões corporais) tem como objetivo a obtenção “
para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa
”. Eis o elemento subjetivo específico do tipo penal. Quanto ao
crime de tortura
, previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a” da Lei nº 9.455/97, a motivação da violência é “
obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa”.

Nesse sentido, decidiu o STJ:

RECURSO ESPECIAL. TORTURA QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL LEVE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTENSO SOFRIMENTO OU DE CARÁTER MARTIRIZANTE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Diversamente do previsto no tipo do inciso II do art. 1º da Lei n. 9.455/1997, definido pela doutrina como tortura-pena ou tortura-castigo, a qual requer intenso sofrimento físico ou mental, a tortura-prova, do inciso I, alínea a, não traz o tormento como requisito do sofrimento causado à vítima. Basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade
. 2. Na hipótese dos autos, as instâncias de origem reconheceram que a atuação dos policiais causou sofrimento físico e mental às vítimas e se deu com a finalidade de obter a confissão do local onde estavam os objetos furtados e a arma do crime. 3. Assim, por ser o delito de tortura especial em relação ao crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do CP, a conduta praticada pelos recorridos amolda-se ao tipo previsto no art. 1º, I, a, da Lei n. 9.455/1997.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para restabelecer a condenação pelo crime de tortura qualificada, nos moldes em que fixada pela sentença de primeiro grau. (STJ - REsp: 1580470 PA 2016/0026875-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2018)

(Grifei)

No caso dos autos, notadamente por meio do depoimento da vítima - Num. 11315138 a Num. 11315158 (lembrando que, por se tratar de crime patrimonial marcado pela clandestinidade, a palavra da vítima acaba ganhando maior relevância probatória), ficou comprovado que as ameaças e violência empregada contra ela tiveram como finalidade o pagamento de dívida decorrente do tráfico de drogas, pois os dois agentes foram contratados para extorquir a vítima. As lesões corporais não foram praticadas por motivos genéricos, mas pelos exatos motivos previstos no art. 158, §§ 1º e 3º do CP/40, não havendo como desclassificar suas condutas para o tipo penal do art. 129 do CP/40, que em relação àqueles se mostra subsidiário.

Além de ameaçarem a vítima com arma branca (canivete), consoante auto de apreensão de Num. 11314993 - Pág. 21, o acusado e seu comparsa também a agrediram, amarrando-a e cerceando completamente sua liberdade, por aproximadamente 03 (três) dias, com o fim específico de obter dinheiro para pagamento de dívida. Agrediram-na, ainda, para obter as senhas e dados bancários de seus aplicativos, mais uma vez por motivação econômica.

Destarte, não procede a alegação da defesa, no sentido de que a conduta se limitou a meras lesões corporais, restando correta e mantida a capitulação jurídica dada pelo magistrado de origem, devendo o acusado responder pelo crime de extorsão qualificada (art. 158, §§1º e 3º do CP/40), embora absolvido do crime de tortura (art. 1º, inciso I, alínea “a” da Lei nº 9.455/97.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, apenas para absolver o acusado do crime de tortura (art. 1º, inciso I, alínea “a” da Lei nº 9.455/97), ficando mantida somente a pena do crime de extorsão, privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, modificando ainda o regime inicial de cumprimento de pena para o semi-aberto, e mantendo a sentença em seus demais termos, consoante
fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/11/2023